Tribunal: TJSP
Processo: 1002946-88.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Alvará Judicial. Sentença de extinção, sem resolução de mérito, indeferindo o pedido de assistência judiciária. Inconformismo dos autores insistindo na concessão da benesse – Descabimento. Autores que percebem rendimentos mensais superiores a três salários mínimos, parâmetro utilizado pela Defensoria Pública para enquadramento de pessoa necessitada- Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível n.o 1002946-88.2018.8.26.0068 Barueri Voto n.o 40.986
ni
Registro: 2020.0000964975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002946-88.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes
EDILEUZA MORAIS DA SILVA e JOSÉ CICERO DA SILVA, é apelado JUÍZO
DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível n.o 1002946-88.2018.8.26.0068 Barueri Voto n.o 40.986
ni
Voto no 40.986
Apelação Cível no 1002946-88.2018.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelantes: Edileuza Morais da Silva e outro
Apelado: O Juízo
Alvará Judicial. Sentença de extinção, sem resolução de
mérito, indeferindo o pedido de assistência judiciária.
Inconformismo dos autores insistindo na concessão da
benesse

Descabimento.
Autores
que
percebem
rendimentos mensais superiores a três salários mínimos,
parâmetro
utilizado
pela
Defensoria
Pública
para
enquadramento de pessoa necessitada- Recurso desprovido.
Trata-se de pedido de Alvará Judicial,
interposto por Edileuza Morais da Silva e outro, julgado extinta, sem
resolução de mérito pela r. sentença de fls. 32/33, aclarada a fls. 36/37 e
57, indeferindo o pedido de assistência judiciária.
Apelam os autores a fls. 59/63, insistindo
na concessão dos benefícios da assistência judiciária, alegando que não
têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo da
própria subsistência.
É o relatório.
Embora o artigo 99, parágrafo 3o, do
Código de Processo Civil estabeleça que a parte gozará dos benefícios
da gratuidade da justiça, mediante simples afirmação, também é certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível n.o 1002946-88.2018.8.26.0068 Barueri Voto n.o 40.986
ni
que havendo elementos capazes de eliminar a presunção de pobreza
gerada por dita afirmação, o magistrado pode indeferir de plano tais
benefícios, como prevê o parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal.
Assim, pode exigir o magistrado a
apresentação de documentos que comprovem a alegação de
“insuficiência financeira”, o que, ademais, encontra fundamento no que
preceitua o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal (“o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”).
Com efeito, o documento de fls. 49/50,
comprova que o coautor JOSÉ CÍCERO DA SILVA, aufere rendimentos
líquidos mensais no valor de R$ 3.443,07 (três mil, quatrocentos e
quarenta e três reais e sete centavos); portanto, superior a três salários
mínimos,
parâmetro
utilizado
pela
Defensoria
Pública
para
enquadramento de pessoa necessitada, o que afasta a sustentada situação
de pobreza, e demonstra robustez econômica capaz de suportar o
pagamento das custas do processo, sem prejuízo da própria subsistência
e de sua família.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença
por não comportar reparos nem acréscimos.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator